Tribunal: TCU
Processo: 035.072/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2940/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.072/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pereira Brito (XXX.002.902-XX); Edivan Oliveira Barbosa (XXX.303.002-XX); Germana Cristina Mota Gonzaga Silva (XXX.448.092-XX); Igor de Jesus Lobato Pompeu Gammarano (XXX.897.622-XX); Rafael Silva Guedes (XXX.718.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o retorno dos autos à Sefip para análise do ato de admissão de peça 4, com a realização de diligência, caso necessário, uma vez que as informações constantes do Siape conduzem ao entendimento de que não ocorreu o desligamento informado no ato, conforme parecer do Ministério Público junto ao TCU.